Tribunal: TJBA
Processo: 0753190-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0753190-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PRESTMASTER MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DEVER DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de TFF relativa aos exercícios de 2012 e 2013, sob o fundamento de nulidade dos créditos tributários em razão da inatividade da empresa executada e da ausência de cancelamento de sua inscrição municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) em face de empresa considerada inativa, diante da ausência de recolhimento de tributos ou declaração de movimento por período superior a dois anos, sem o prévio cancelamento de sua inscrição pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR O fato gerador da TFF consiste no exercício efetivo ou potencial do poder de polícia do Município sobre atividades empresariais, exigindo a existência de funcionamento regular da empresa. A inatividade empresarial afasta a ocorrência do fato gerador da taxa, pois inexistente a atividade sujeita à fiscalização municipal. O art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador impõe ao ente municipal o dever de cancelar a inscrição da empresa que permanece por mais de dois anos sem recolhimento de tributos ou sem declaração de ausência de movimento. A omissão do Município em proceder ao cancelamento da inscrição não autoriza a cobrança de tributo sem fato gerador, sob pena de invalidade do crédito tributário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida o entendimento de que a ausência de atividade empresarial e a inércia fiscal afastam a exigibilidade da TFF e ensejam a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança da TFF exige a existência de atividade empresarial sujeita à fiscalização municipal. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração por mais de dois anos caracteriza a inatividade da empresa e impõe ao Município o dever de cancelar sua inscrição. É nulo o crédito tributário de TFF lançado após configurada a inatividade empresarial e sem a ocorrência do fato gerador. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, arts. 140 e 234; CPC, arts. 931 e 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível nº 0806839-68.2015.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0753190-57.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PRESTMASTER MANUTENCAO E ADMINISTRACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .